Tribunal: TJPA
Processo: 0868217-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868217-02.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MIRACI DA SILVA COSTA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. CONDUTA ILICITA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença a quo que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do débito consubstanciado na CDA descrita nos autos e condenou o município requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

II- O § 6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

III- A
jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo.

IV- Quanto ao valor indenizatório, é latente que não obstante não haver a possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo causado pelo dissabor sofrido, o valor da condenação deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum, devendo ser sopesado a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo das partes e a participação da vítima.

V- No caso dos autos, considerando a gravidade do dano e o poder aquisitivo das partes, bem como a privação na captação de capital destinado a pessoa jurídica do ramo comercial, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra adequado e razoável à finalidade indenizatória.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença
a quo
mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MIRACI DA SILVA COSTA MEI.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que em janeiro de 2022 compareceu em uma instituição bancária a fim de solicitar empréstimo financeiro, quando foi surpreendida com a informação de que estava negativada no SPC/SERASA, em razão de uma dívida decorrente da ação de execução fiscal movida pelo Município de Belém, processo nº 0836731-33.2021.8.14.0301, que versava sobre débito de IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 do imóvel ali descrito, de sequencial 111121, do qual afirma nunca ter sido proprietária ou possuidora.

Continuou afirmando que o imóvel pertence ao Sr. Jorge Tadeu Alves Tuma desde setembro de 2008 e que o referido proprietário compareceu em mutirão realizado em setembro de 2014 e procedeu ao parcelamento do débito, bem como apresentou a íntegra da certidão de registro de imóveis do bem, não havendo qualquer dúvida quanto a sua qualidade de proprietário do imóvel, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário pugnando pela declaração de inexistência de débito e reparação de danos morais.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id. 16026053):

“(...) No caso dos autos, considerando o valor da dívida protestada (R$ 29.408,00), a condição econômica das partes (firma individual contra Município), o grau de reprovabilidade da conduta do Município, e o fato de se tratar de dano presumido em que a autora não comprova prejuízo financeiro direto, arbitro a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, julgo PROCEDENTE a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) declarar a nulidade do débito representado pela CDA nº 523.085/2021; 2) condenar a parte requerida em obrigação de fazer consistente em providenciar a baixa dos cadastros da autora em dívida ativa, bem como abster-se de efetuar protesto em face da autora, em razão do título executivo retro citado ; e 3) condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais) a título de dano moral.

Por força do princípio da causalidade, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Custas pelo Município de Belém, o qual deverá ressarcir a autora pelos valores antecipados.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC. (...)”.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 16026054).

Em suas razões, aduz a incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar o feito, aduzindo que o valor de alçada da demanda é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual a competência seria dos juizados especiais.

No mérito, se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, arguindo que o que se busca não é ressarcir o dano moral, mas sim punir a conduta culposa do requerido, ou seja, não há mensuração do dano e nestes casos a jurisprudência costuma arbitrar o dano moral entre R$ 3.000,00 (três mil) e R$ 5.000,00 (cinco mil), especialmente quando o valor da dívida é baixo, como no caso dos autos.

Aponta que deve-se considerar que a Fazenda Pública Municipal manipula mias de vinte mil inscrições em divida ativa, sendo relativamente razoável uma amostra de erros inferior a 0,3%.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A empresa apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 16026058).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16306904).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença a quo que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do débito consubstanciado na CDA descrita nos autos e condenou o município requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

O Município de Belém suscita que o valor de alçada da demanda é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual se enquadraria na competência dos juizados especiais.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Analisando os autos, impende-nos consignar que a presente demanda, de fato, tem valor da causa inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, todavia, a Lei nº 12.153/2009 definiu taxativamente no art. 2º, §1º, quais matérias não estão sujeitas à competência dos juizados especiais, senão vejamos:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (grifo nosso)

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Em que pese os presentes autos não se tratar de processo de execução fiscal, observa-se que ele é conexo a uma ação executiva em tramite na 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, processo nº 0836731-33.2021.8.14.0301, o que atrai a competência da justiça comum para processar e julgar o feito.

Tanto é assim que a ação declaratória de inexistência de débito fora inicialmente distribuída ao juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, ao detectar a conexão dos feitos, determinou a redistribuição da presente ação à 2ª vara de execução fiscal.

Vale ressaltar ainda que nas contrarrazões da apelação consta a informação de que a ação declaratória fora ajuizada, primeiramente, no juizado especial, recebendo o número 0848957-36.2022.8.14.0301, contudo, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que a ação possuía o mesmo objeto da ação executiva em tramite na 2ª vara de execução fiscal da capital, processo nº 0836731-33.2021.8.14.0301.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recorrente se limita a questionar o valor arbitrado a título de dano moral, arguindo que o que se busca
não é ressarcir o dano, mas sim punir a conduta culposa do requerido.

Todavia, não lhe assiste razão.

No caso dos autos, cuida-se de ato comissivo do Município de Belém, consistente na negativação indevida da empresa autora nos cadastros de devedores por suposto débito de IPTU decorrente do imóvel descrito na inicial, que não pertencia à empresa e do que ela não era sequer possuidora. Aplica-se, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a comprovação da conduta antijurídica, a ocorrência de um dano sofrido e a relação de causalidade entre eles.

Para que gere a responsabilidade do Estado (em sentido amplo), imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator:
MARIA EROTIDES KNEIP
, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).”

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

Quanto ao valor indenizatório, é latente que não obstante não haver a possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo causado pelo dissabor sofrido, o valor da condenação deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum, devendo ser sopesado a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo das partes e a participação da vítima.

Na hipótese dos autos, observa-se que a empresa apelada fora impedida de realizar livremente suas transações comerciais, com destaque para o empréstimo bancário apontado na inicial, em razão da cobrança indevida de débito fiscal, decorrente de erro na fazenda pública municipal, estando ausente qualquer conduta da parte autora que favorecesse o resultado danoso.

Dessa forma, considerando a gravidade do dano e o poder aquisitivo das partes, bem como a privação na captação de capital destinado a pessoa jurídica do ramo comercial, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra adequado e razoável à finalidade indenizatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1540833 SC 2019/0201796-2, Relator: Ministro
RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).”

Nesse diapasão, a sentença a quo deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Belém
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024